Tribunal: CARF
Processo: 10280.000155/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.000155/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.993 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
F. PIO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara e precisa fundamentação
PRESCRIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Por decisão judicial com trânsito em julgado o prazo prescricional de gozo de
crédito no caso em liça é de 05 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de múltiplas declarações de compensação apresentadas
pelo sujeito passivo ao longo dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010, relacionadas às fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000155/2008-66
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000155/2008-66

668/671, nas quais foi indicado como origem dos valores a
compensar processo judicial cujo direito creditório foi objeto de
habilitação
nos
processos
n°s
10280003770/2005-81
e
10280.00377l/2005-26.
(...)
Inconformada com a decisão, de que tomou ciência em 18.03.2010
(fl. 691v), a contribuinte apresentou, em 15.05.2010, manifestação
de inconformidade na qual alega:
a) Por conta do trânsito em julgado de sentença, a empresa ficou
autorizada a realizar a compensação tributária dos valores que
havia pago indevidamente a titulo de PIS e FINSOCIAL, a ser
realizada na esfera administrativa, conforme detenninado na
própria sentença.
b) A Receita Federal impôs, como condição de recebimento da
compensação tributária, a homologação da desistência da
execução da sentença e, para cumprir tal exigência, a empresa
apresentou petição de desistência da execução, ressalvando que
efetuaria a compensação na esfera administrativa. Satisfeitas
todas as exigências administrativas, foi proferido o parecer n°
443/2005, acolhido pela delegada da Receita Federal, através de
despacho decisório que reconhece o direito da empresa.
c) O parecer Secat/DRF/BEL n° 443/2005recomendou o
deferimento do pedido de compensação porque presentes os
requisitos exigidos na IN SRF n° 517/2005.
Questiona o fato de a mesma Receita Federal, agindo em
contradição com sua decisão anterior, afirmar que a empresa não
possui crédito por força da prescrição, aduzindo que assim não
pederia agir, sob pena de ofender a coisa julgada. O que a decisão
recorrida está fazendo e' ofender a coisa julgada, eis que os
argumentos usados para negar seu direito envolvem o mérito da
demanda, o que somente poderia ocorrer no curso do processo. A
ofensa à coisa julgada agride direito individual garantido pela
Constituição. Refere decisões judiciais.
d) A decisão recorrida também ofende os princípios da legalidade
e da impessoalidade. É que foi a própria Delegada da Receita
Federal quem deferiu a habilitação do crédito ante a existência de
decisão judicial transitada em julgado, não importando que a
ocupante da função, hoje, seja outra servidora, pois a
Administração e impessoal.
e) Ainda que fosse possível discutir a questão da prescrição,
mesmo assim a decisão recorrida estaria errada. Na época dos
fatos ensejadores da ação declaratória, a tese aceita pacificamente
pela jurisprudência era de que nos casos em que o lançamento se
fazia por homologação, a prescrição seguia a fórmula “cinco +
cinco”, ocorrendo, na prática, em dez anos. A mudança legislativa
na redação do parágrafo quarto do artigo 150 do CTN não afeta
as situações anteriores, confomie entendimento pacífico do STJ.
Cita julgado.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000155/2008-66

Í) A desistência da execução judicial foi tão somente da pretensão
executável, qual seja, os honorários advocatícios e, mesmo assim,
não representou renúncia de direito, sendo que foi a própria
Receita Federal que impôs, como condição de recebimento da
compensação, a homologação da desistência da execução. Aduz
que a própria sentença determina que a empresa ficou autorizada
a realizar a compensação dos valores que havia pago
indevidamente, na esfera administrativa. Menciona decisão
judicial.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou o pleito da contribuinte,
proferindo o acórdão assim ementado:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
Considera-se não homologada a Declaração de Compensação
quando inexistente o crédito apontado como compensável.
PROVIMENTO JURISDICIONAL. COISA JULGADA.
A Administração Pública deve dar cumprimento, em seus exatos
termos, ao provimento jurisdicional obtido pelo sujeito passivo.
DECISÕES JUDICIAIS RELATIVAS A TERCEIROS. LIMITES
OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
São improficuos os julgados judiciais relativos a terceiros
referidos pelo sujeito passivo, por lhes falecer eficácia normativa,
na forma do artigo 100, ll, do Código Tributário Nacional,
notadamente em face de que a norma concreta representada pelo
dispositivo constante de uma decisão judicial não pode ser
estendida genericamente a outros casos, eis que se devem observar
os limites objetivos e subjetivos do litígio.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) que na ementa constou que o crédito era decorrido de crédito de terceiro e não
constou tal fato na fundamentação;
b) que a Recorrente é contribuinte do PIS e FINSOCIAL, e no exercício de
direito, aforou perante a 1a Vara da Justiça Federal em Belém uma Ação
Declaratória cumulada com Pedido de Compensação Tributária em desfavor
da União Federal- Fazenda Nacional em razão da inconstitucionalidade do
artigo 9'-' da Lei 7.689, artigo 79 da Lei 7.787 e artigo 19 da Lei 8147 (sic)
c) que a referida demanda foi julgada procedente;
d) que trata-se de julgado próprio;
e) o Acórdão ora recorrido, em sua fundamentação e na parte em que aborda a
decisão judicial relativa à empresa recorrente, acaba por adotar por
fundamento julgado relativo a terceiro que consta do Acórdão do TRF da la.
Região somente na fundamentação e para indeferir a apelação da Fazenda
Nacional, ou seja, pinçou o que interessa mas daquilo que lhe é contrário (sic);
f) ofensa a coisa julgada;
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000155/2008-66

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de pedido de compensação de PIS realizada pela contribuinte, que não
foi homologada pela unidade de origem e julgada improcedente pela DRJ.
A contribuinte alega ter decisão judicial reconhecendo o direito ao crédito e
que a DRJ ao proferir sua decisão teria ofendido a coisa julgada judicial
Num primeiro momento, alega a contribuinte nulidade por conta da decisão
DRJ ter constado na ementa referência ao crédito judicial de terceiro e não constando na
fundamentação tal fundamento.
No que diz respeito às decisões judiciais referidas pela
impugnante, relativas a terceiros, cumpre ressaltar que os
entendimentos
manifestados
pelos
Tribunais,
ainda
que
Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não vinculam o
julgamento administrativo, já que não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional, ressalvada, naturalmente, a força impositiva das
súmulas Vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45,
de 2004, e das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988).
Ao lado desta constatação, não se pode olvidar que a norma
concreta representada pelo dispositivo constante de uma decisão
judicial não pode ser estendida genericamente a outros casos, eis
que se devem observar os limites objetivos e subjetivos do litígio,
resultando absolutamente improfícuos os julgados referidos pela
recorrente. (e-fl 800).
Nota
Nota-se que houve o fundamento da DRJ nesse sentido, ainda, em verdade a
DRJ estava a discorrer sobre jurisprudência colacionada pela contribuinte em sua peça de defesa.
Assim, não merece prosperar o pleito da contribuinte.
Ademais, alega a contribuinte tem ação própria que garantiu o seu direito ao
crédito conforme certidão de trânsito em julgado em e-fl. 511:
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000155/2008-66

Em verdade a lide travada nos autos é sobre ocorrência ou não da prescrição. A
Unidade de Origem e DRJ compreenderam que o julgado judicial reconheceu que estava o
direito de restituir anterior o prazo de 5 (cinco) anos anterior ao julgamento judicial.
Pois bem, realizando analise mais detida, a DRJ entendeu que:

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000155/2008-66

Verificando e-fl. 21, aonde consta o trecho destacado pela DRJ, verifica-se que
consta em ementa citada pelo relator a questão da prescrição e em e-fl. 22, o relator
fundamentando que adota os posicionamento citados.
Até este momento poderia existir dúvida se o TRF da 1a Região teria
condicionado o julgamento ao prazo do art. 168 do CTN ou não, contudo, em e-fl. 24, consta no
item da verba honorária:

Assim, resta claro que o julgado apreciou a questão da prescrição quinquenal,
assim, não merecendo prosperar o pleito da contribuinte.

CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital